Tribunal: TJDFT
Processo: 0001250-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou os réus, policiais militares, pelo crime de tortura (art. 1o, I, "a", c/c o § 4o, I, da Lei no 9.455/1997) e os absolveu da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), em razão de atos de violência física e mental praticados para forçar as vítimas a confessarem a autoria de um crime de furto. O Ministério Público postula a condenação pelo crime de roubo, enquanto a defesa busca a absolvição do crime de tortura ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tortura ou se impõe a desclassificação da conduta; (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (iii) verificar se a subtração do aparelho celular da vítima configurou crime autônomo de roubo ou mero exaurimento do delito de tortura, pela ausência de animus furandi; e (iv) aferir a correção da dosimetria das penas, incluindo a causa de aumento referente à condição de agente público e o regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tortura estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui os depoimentos coesos das vítimas, laudos periciais e a prova oral colhida em juízo. Os atos de violência e grave ameaça, como agressões, humilhações e disparos de arma de fogo, foram empregados com o dolo específico de obter confissão, caracterizando a tortura-prova (art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/1997), o que afasta a desclassificação para delitos de menor gravidade.
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido, pois observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, não constituindo o único fundamento da condenação.
5. A absolvição pelo crime de roubo deve ser mantida, pois não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo, o animus furandi. A subtração do aparelho celular da vítima ocorreu no contexto da tortura, como forma de intimidação e busca por informações, configurando mero exaurimento do crime principal, e não um delito patrimonial autônomo, tanto que o bem foi posteriormente descartado pelos agentes.
6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. A exasperação das penas-base justifica-se pela valoração negativa de circunstâncias judiciais idôneas, como a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena por ser o crime cometido por agente público (art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/1997), pois a agravante genérica correspondente foi devidamente afastada. Os regimes prisionais fixados (fechado e semiaberto) são compatíveis com a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tortura praticado por agente público é mantida quando o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, o emprego de violência ou grave ameaça com o fim de obter confissão, caracterizando o dolo específico do tipo. 2. A subtração de bem da vítima durante a prática de tortura, sem o ânimo de assenhoramento definitivo (animus furandi), constitui mero exaurimento do crime de tortura, e não crime autônomo de roubo. 3. A incidência da causa de aumento de pena específica do crime de tortura cometido por agente público (art. 1o, § 4o, I, da Lei no 9.455/1997) afasta a aplicação da agravante genérica de abuso de poder (art. 61, II, 'g', do Código Penal), a fim de evitar 'bis in idem'."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, "a", e § 4o, I; Código Penal, arts. 33, 59, 62, I, e 157; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC.